Tribunal: CARF
Processo: 10580.906092/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ARTIGO 170 DO CTN.
Em processos que decorrem da não­homologação de declaração de compensação, o ônus da prova recai sobre o contribuinte, que deverá apresentar e produzir todas as provas necessárias para demonstrar a liquidez e certeza de seu direito de crédito (artigo 170, do CTN).
MOMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ARTIGOS 16 E 17 DO DECRETO No 70.235/1972.
Seguindo o disposto no artigo 16, inciso III e parágrafo 4o, e artigo 17, do Decreto no 70.235/1972, a regra geral é que seja apresentada no primeiro momento processual em que o contribuinte tiver a oportunidade, seja na apresentação da impugnação em processos decorrentes de lançamento seja na apresentação de manifestação de inconformidade em pedidos de restituição e/ou compensação, podendo a prova ser produzida em momento posterior apenas de forma excepcional, nas hipóteses em que "a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos", sob pena de preclusão.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.906092/2011-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.792 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
BRALLCO - BRASIL ALUMÍNIO E COBRE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ARTIGO 170
DO CTN.
Em processos que decorrem da não-homologação de declaração de
compensação, o ônus da prova recai sobre o contribuinte, que deverá
apresentar e produzir todas as provas necessárias para demonstrar a liquidez e
certeza de seu direito de crédito (artigo 170, do CTN).
MOMENTO
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. ARTIGOS 16 E 17 DO DECRETO No 70.235/1972.
Seguindo o disposto no artigo 16, inciso III e parágrafo 4o, e artigo 17, do
Decreto no 70.235/1972, a regra geral é que seja apresentada no primeiro
momento processual em que o contribuinte tiver a oportunidade, seja na
apresentação da impugnação em processos decorrentes de lançamento seja na
apresentação de manifestação de inconformidade em pedidos de restituição
e/ou compensação, podendo a prova ser produzida em momento posterior
apenas de forma excepcional, nas hipóteses em que "a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos", sob pena de preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.906092/2011-74
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.792 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.906092/2011-74

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Trata-se de Pedido Eletrônico de Ressarcimento/Compensação formalizado por
meio de transmissão eletrônica, com o fim de pleitear crédito de COFINS Exportação não-
cumulativo, nos termos do art. 3o da Lei n° 10.637/2002 e Lei n° 10.833/2003, referente aos
períodos de julho/2005 a setembro/2005.
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Em desfavor da contribuinte acima identificada, foi emitido despacho decisório (fls. 13
a 15) para indeferir pedido de ressarcimento e não homologar compensação veiculados
por meio do programa PER/DCOMP, relativamente a crédito pleiteado de Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) não cumulativa (exportação),
com base nas razões a seguir:

(imagem retirada do despacho decisório)
2. Na informação fiscal (fls. 24 a 26), a autoridade administrativa detalha os motivos do
despacho decisório:
“(...)
Com a finalidade de verificar a apuração dos supostos créditos informados pelo
contribuinte, foi emitida a Intimação SEORT DRF/SDR no 157/2011, na qual
foram solicitados: arquivos digitais com documentos fiscais de entradas e saídas;
Livros Registro de Entradas, Registro de Saídas e Registro de Apuração do IPI;
memoriais de apuração da base de cálculo das contribuições; balancetes mensais;
descrição dos processos produtivos da empresa; demonstrativo dos despachos de
exportação direta e indireta; e cópias do Livro Razão com a escrituração de
encargos de depreciação do ativo imobilizado e das despesas de aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos.
Dos elementos solicitados, não houve apresentação dos Livros Registros de
Entrada e Saída, nem dos arquivos digitais previstos na Instrução
Normativa SRF no 86, de 22 de outubro de 2001.
No tocante aos arquivos digitais, a pessoa jurídica intimada declarou que não tem
condições de gerá-los, em virtude de ter sido vítima de roubo de computadores e
de outros itens que continham informações contábeis e fiscais. E relativamente
às notas fiscais de aquisição e de saída, informou que as mesmas estão
disponíveis na sede da empresa, para apresentação imediata, conforme solicitado.
A IN SRF n° 86, de 22 de outubro de 2001, que dispõe sobre informações,
formas e prazos para apresentação dos arquivos digitais e sistemas utilizados por
pessoas jurídicas, determina, em seu § 2o, que "as pessoas jurídicas
especificadas no art. 1o, quando intimadas pelos Auditores-Fiscais da Receita
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.792 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.906092/2011-74

Federal, apresentarão, no prazo de vinte dias, os arquivos digitais e sistemas
contendo informações relativas aos seus negócios e atividades econômicas ou
financeiras". E a forma de apresentação, a documentação de acompanhamento e
as especificações técnicas dos arquivos digitais e sistemas de que trata o citado
ato normativo foi estabelecido no Ato Declaratório Cofins (ADE Cofis) n" 15, de
23 de outubro de 2001.
No Anexo Único do ADE COFIS, itens 4.3 c 4.10, encontram-se dispostas as
especificações dos arquivos digitais que interessam ao exame do pedido de
ressarcimento de Pis/Cofins não cumulativos. Em virtude dessa disposição, o
item "1" da citada Intimação solicitou a apresentação destes arquivos,
relativamente ao período abrangido pelo PER/DCOMP em análise.
Observe-se que os arquivos digitais solicitados precisam ser alimentados pelos
documentos fiscais. Assim, considerando que a requerente declarou a
disponibilidade imediata das notas fiscais que amparam o crédito, não há que se
alegar a impossibilidade de geração dos mesmos,
A juntada de documentos que demonstrem a efetividade e liquidez, do crédito
solicitado e a comprovação de que referido crédito foi apurado de acordo com as
normas legais é obrigação da requerente. E essa deixou de fazê-lo.
(...)" (imagem retirada da informação fiscal)
3. Em 28/09/2011, a contribuinte apresenta manifestação de inconformidade (fls.27 a
44) com fundamento, resumidamente, nas alegações a seguir:
A Recorrente, em atendimento a Intimação, apresentou tempestivamente,
conforme resposta que se encontra nos autos e cuja cópia segue novamente
anexa, a todos os itens e arquivos solicitados na Intimação SEORT 157/2011,
com exceção do item 1 no qual foram solicitados os arquivos digitais nos
termos da IN 86, nos itens 4.3 e 4.10, devendo os mesmos ser validados no
Sistema SVA e transmitidos através de certificado digital.
No entanto, em resposta ao item 1, em face de roubo sofrido, informou:
“1. Conforme Boletim de Ocorrência 0232009000940 (cópia anexa), de
01/02/2009 o contribuinte sofreu um roubo de matéria-prima, e dentre outros
itens levados pelos criminosos estava os dois computadores que serviam de
servidores da rede mais a sete fitas de backup que guardavam todas as
informações de todos os dados contábeis e fiscais da empresa. Desta forma,
não existe condições de geração de arquivos solicitados neste item;”
Diante do exposto verifica-se que a empresa de fato não tinha condições de gerar
tais arquivos, primeiro, pela inexistência dos mesmos, que conforme comprova o
BO emitido pela Delegacia da 23° Circunscrição Policial do Governo do Estado
da Bahia, que foi ignorado e desconsiderado na emissão do Despacho Decisório
ora guerreado. Segundo, a Recorrente não tinha condições de em apenas 20 dias
novamente contabilizar todas as operações de 2004 e de 2005, tampouco de gerar
também todos os arquivos fiscais do período.
(...)
Apenas para que se tenha noção do volume de informações a que correspondem
os item 4.3 e 4.10 do anexo único do ADE Cofis n. 15/2001, apresentamos em
anexo cópia dos quadros a que compõem cada item, onde se pode verificar que
são 11 planilhas .distintas para o item 4,3 e 7 planilhas distintas, sendo que
deveriam ser gerados para os 24 meses de operações de entradas e saídas de 2004
e 2005, ou seja, 264 planilhas para item 4.3 e 168 planilhas para o item 4.10.
A questão vai além de "alimentar" um sistema. As informações solicitadas
decorrem de registros e operações de 2 anos (2004-2005) de atividades da
empresa que para serem novamente geradas precisam ser novamente digitadas,
uma a uma, todas as operações de entradas e todas as operações de saídas, sendo
que estes registros fiscais precisam ser conferidos com os lançamentos contábeis
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.792 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.906092/2011-74

e ao final para gerar tais arquivos é preciso que sistema gere os arquivos no
formato SVA, o que muitas tecnologias não disponibilizam e também exige
tempo e conferências. Assim, em 20 dias era impossível atender a tal demanda.
(...)
Considerando as inúmeras empresas do país e os milhares de processos que
precisam ser analisados é compreensível que se estabeleçam regras e critérios. O
que não é aceitável é a Receita Federal ignorar situações específicas como o caso
da Recorrente (os computadores com as informações foram roubados) e
simplesmente alegar que não restou comprovado o direito creditório. É
igualmente inaceitável que todas as demais informações e dados apresentados
foram ignorados, bem como a coibição expressa na Intimação de qualquer
pedido de prorrogação de prazo, sob pena de indeferimento.
Ainda, neste sentido é preciso questionar a relação prazo para a Receita e prazo
para o contribuinte: a Receita Federal tem o dever de analisar o pleito dos
contribuintes no prazo de no máximo 360 dias. No entanto somente iniciou a
verificação em 02/2011, ou seja, o fez 1.490 dias após o protocolo, já o pedido
original foi transmitido e, janeiro/2007. Por outro lado, para o contribuinte o
prazo de 20 dias para refazer e prestar todas as informações contábeis, fiscais,
planilhas auxiliares, informações sobre exportações, entre outras, do ano de 2004
e 2005 no formato desejado pela Receita Federal. No mínimo um abuso de poder
e aparente intenção de confisco, já que o crédito foi indeferido sob a alegação de
"não demonstração de legitimidade".
(...)
IV – DO PEDIDO:
Diante de todo o exposto, considerando ser a Recorrente contribuinte com direito
ao ressarcimento dos créditos de PIS e Cofins acumulados pelas saídas de
produtos destinados ao mercado externo,
REQUER-SE:
1. Seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade;
2. Seja Reformado o Despacho Decisório ora guerreado para o fim de
Reconhecer integralmente os créditos da Recorrente de COFISN NÃO-
CUMULATIVA EXPORTAÇÃO no montante de R$ 87.791,01 referente ao
3T/2005, eis que apurados na forma da legislação em vigore de direito;
3. Que sejam acolhidas neste processo os arquivos relativos ao item 1 da
Intimação 157/201 que serão posteriormente juntados neste processo, eis que em
face do roubo sofrido, está sendo refeita toda escrituração fiscal do período;
4. Que se assim não entender o nobre julgador, que seja determinado novo prazo
para atendimento do item 1. Intimação e apresentação das informações
necessárias à confirmação do direto creditório em debate e, desde já, solicita-se
que este seja de no mínimo 30 dias para o adequado atendimento;
5. Seja suspensa a cobrança dos débitos compensados e não homologados até
que se julgue o crédito em debate, eis que estão diretamente vinculados;
6. Determinar que todos os valores de créditos constantes do pedido de
ressarcimento sejam atualizados mediante a incidência da SELIC, a partir do
período de apuração do crédito em face das disposições das disposições do
Decreto n° 2.138/97 e parágrafo 4° do artigo 39 da Lei 9.250/95; (...)"
(...)” (imagem retirada da manifestação de inconformidade)
4. Em 27/12/2011, a interessada apresenta nova manifestação (fls. 87 e 88):
“(...)
1. Das Razões:
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.792 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.906092/2011-74

A Requerente acima qualificada solicitou em nome próprio, via Perdcomp, o
crédito de Pis não-cumulativa exportação em 12/2006. No entanto, quando da
análise do seu crédito teve seu pleito indeferido por não apresentar
tempestivamente os arquivos eletrônicos no formato da IN SRF 86/2001 e ADE
Cofis n. 15/2001 em face de roubo/assalto sofrido em suas dependências no qual
foram levados, entre outros bens, os computadores (conforme BO n,
0232009000940 - em anexo) com os arquivos necessários ao atendimento de tal
solicitação, bem como em face da impossibilidade de digitar todas as notas
fiscais de entrada e saída e refazer toda escrituração e dados necessários à
geração de tais arquivos no formato SVA em 20 dias (prazo para atendimento da
Intimação SEORT n. 157/2011);
Diante do indeferimento apresentou Manifestação de Inconformidade no
processo em epígrafe no qual expõe os fatos e razoes do não atendimento e
solicita a apresentação de tais arquivos, após realização de nova digitação,
escrituração e validação de todos os dados necessários à análise e confirmação
do crédito em debate. Assim, a Requerente refez toda a escrituração fiscal do
período do processo em epígrafe, gerou todos os arquivos solicitados no formato
da IN 86/2001 e ADE Cofis 15/2001, validou tais informações no sistema SVA e
transmitiu à Receita Federal;
2. Do Pedido:
2.1. Diante do exposto, a Requerente acima qualificada, REQUER que sejam
acolhidos, juntados e considerados no processo em epígrafe os Recibos de
entrega dos arquivos no formato SVA, bem como os arquivos transmitidos e
validados no sistema SVA que se encontram na base de dados da Receita
Federal, conforme já solicitado na manifestação de Inconformidade apresentada
em 28/09/2011.
2.2. Ainda, REQUER que este Requerimento, os Recibos comprovantes de
entrega dos arquivos solicitados no formato SVA, bem como documentos
anexos, passem a integrar definitivamente o processo em epígrafe, para todos os
fins requeridos na Manifestação de Inconformidade.
(...)”(imagem retirada da manifestação)
A lide foi decidida pela 5a Turma da DRJ em Recife/PE, nos termos do Acórdão
no 11-64.896, de 10/10/2019 (fls.110/120), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a manifestação de inconformidade, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
Sob pena de preclusão do direito de apresentá-la, a prova documental deve ser
apresentada por oportunidade da impugnação, salvo nas hipóteses elencadas no art. 16,
§ 4o, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS
DIGITAIS. INDEFERIMENTO.
A autoridade competente para decidir sobre ressarcimento e compensação poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.792 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.906092/2011-74

Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, o arrazoado de fls.
128/163, após síntese dos fatos relacionados com a lide, reitera as alegações deduzidas em sede
de manifestação de inconformidade. Ao final requer:
1. Seja acolhido o presente Recurso Voluntário;
2. Seja Reformado o Despacho Decisório ora guerreado para o fim de Reconhecer
integralmente os créditos da Recorrente de COFINS NÃO-CUMULATIVA no
montante de R$ 87.791,01 referente ao 3T/2005, eis que apurados na forma da
legislação em vigor e de direito;
3. Que para fins do item 2 acima sejam consideradas, integradas ao processo e
analisadas as provas juntadas aos autos após a Impugnação por motivo de força maior
devidamente comprovado nos autos, conforme prevê o § 4o do artigo 16 do Decreto
70.235/1972;
4. Que acolhido o item 3 acima seja determinado o retorno dos autos a unidade de
origem para que o crédito seja efetivamente analisado e emitido novo despacho
decisório, em face da prevalência da essência sobre a forma e da justiça processual;
5. Determinar que todos os valores de créditos constantes do pedido de ressarcimento
sejam atualizados mediante a incidência da SELIC, a partir do protocolo do pedido de
ressarcimento em face das disposições das disposições do Decreto no 2.138/97 e
parágrafo 4o do artigo 39 da Lei 9.250/95;
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 10/02/2020 (fl.125) e protocolou
Recurso Voluntário em 11/03/2020 (fl.126) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A matéria posta em julgamento diz respeito ao conhecimento dos documentos
trazidos ao autos após a manifestação de inconformidade e antes da decisão de 1a instância, mas
precisamente dos arquivos digitais previstos na Instrução Normativa SRF n° 86, de 22 de
outubro de 2001.
Com a finalidade de verificar a apuração dos supostos créditos informados pela
contribuinte, foi emitida a Intimação SEORT DRF/SDR n° 157/2011, na qual foram solicitados
uma série de documentos fiscais, para comprovação do direito pleiteado. Dos elementos
solicitados, não houve apresentação dos Livros Registro de Entrada e Saída, nem dos arquivos
digitais previstos na Instrução Normativa SRF n° 86, de 22 de outubro de 2001, ensejando o
indeferimento do pleito.
No tocante aos arquivos digitais, solicitado pelo Fisco, a interessada declarou que
não teve condições de gera-los, pois na data de 01/02/2009 foi vítima de roubo de computadores
e outros itens que continham informações contábeis e fiscais.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.792 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.906092/2011-74

Cientificada do referido Despacho Decisório, em 30/08/2011, a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade, contudo, deixou de juntar aos autos os documentos
comprobatórios de seu direito, alegando dificuldades em obtê-los no prazo legal de 30 dias, mas
dizendo que os documentos seriam apresentados posteriormente, vindo a juntar somente na data
de 27/12/2011 (fls. 87 e 88), desta vez para se trazer aos autos toda a escrituração fiscal do
período, no formato da IN 86/2001 e ADE Cofins 15/2001, validado no sistema SVA,
transmitidos à Receita Federal, nos termos da Intimação SEORT DRF/SDR no 157/2011.
O acórdão recorrido recusou-se a analisar os documentos complementares
juntados posteriormente ao prazo da impugnação, por entender que não teria ocorrido nenhuma
das hipóteses do art. 16, parágrafo 4o, do Decreto 70.235/72, senão vejamos:
(...)
De antemão, informa-se que manter em boa guarda e à disposição da Receita Federal os
arquivos digitais constitui obrigação acessória a cargo do sujeito passivo, a teor do art.
195, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN), instituído pela Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, e do art. 11 da Lei 8.218, de 29 de agosto de 1991:
CTN
"Art. 195. Omissis
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se
refiram."
Lei 8.218, de 29 de agosto de 1991
"Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou
fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal,
os respectivos arquivos digitais e sistemas, pela prazo decadencial previsto na
legislação tributária. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)"
6.1 Logo, a alegada ocorrência de roubo em suas dependências não exime a contribuinte
da referida obrigação. Por razões de prudência, estabelecer políticas de backup
eficientes, com armazenamento de dados em locais físicos diferentes, poderia evitar o
transtorno. Alternativamente, caberia a interessada trabalhar de maneira ágil na
reconstrução dos arquivos digitas. Cumpre destacar que o boletim de ocorrência
mencionado pela interessada (fls. 57 e 58) data de 02/02/2009, mais de 2 anos antes da
ciência da intimação fiscal para esclarecimentos em 06/05/2011 (fl. 20), tempo mais do
que suficiente para refazer a escrituração pertinente. Os termos da lei são claros e
precisos ao definir a comentada obrigação acessória, não havendo exceção legalmente
prevista.
7. Quanto ao prazo de vinte dias para a apresentação dos arquivos digitais, a previsão
está contida do art. 2o da Instrução Normativa SRF no 86, de 22 de outubro de 2001:
Art. 1o As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal (SRF), os respectivos arquivos digitais e
sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária.
(...)
Art. 2o As pessoas jurídicas especificadas no art. 1o, quando intimadas pelos Auditores-
Fiscais da Receita Federal, apresentarão, no prazo de vinte dias, os arquivos digitais e
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.792 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.906092/2011-74

sistemas contendo informações relativas aos seus negócios e atividades econômicas ou
financeiras." (grifos acrescidos)
7.1 Dessa forma, agiu corretamente a autoridade fiscal ao definir prazo previsto na
legislação de regência para resposta à intimação. Adicionalmente, vale registrar que o
alegado roubo teve registro em boletim de ocorrência emitido mais de 2 anos antes da
citada intimação, como visto anteriormente.
8. No tocante ao indeferimento do crédito pleiteado por falta de apresentação dos
arquivos digitais, a legislação de regência traz regra processual expressa, de aplicação
imediata para pedidos de ressarcimento de créditos de PIS/PASEP e COFINS
apresentados até 31 de janeiro de 2010, na Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, cuja sistemática foi mantida pela norma que a sucedeu nesse ponto,
qual seja, a Instrução Normativa RFB no 1300, de 20 de novembro de 2012. Também a
Instrução Normativa RFB no 1717, de 17 de julho de 2017, manteve a importância das
informações digitais via obrigatoriedade de transmissão da EFD-Constribuições.
Vejamos as redações dos trechos pertinentes:
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008
"Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas
(...)
§ 3o Na apreciação de pedidos de ressarcimento e de declarações de
compensação de créditos de PIS/Pasep e da Cofins apresentados até 31 de
janeiro de 2010, a autoridade da RFB de que trata o caput poderá condicionar
o reconhecimento do direito creditório à apresentação do arquivo digital de
que trata o § 1o, transmitido na forma do § 2o. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009)
§ 4o Será indeferido o pedido de ressarcimento ou não homologada a
compensação, quando o sujeito passivo não observar o disposto nos §§ 1o e 3o.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de
2009)" (grifos acrescidos)
Instrução Normativa RFB no 1300, de 2012
"Art. 107-A. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para
decidir sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação
poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório: (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1661, de 29 de setembro de 2016)
I - à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive
arquivos magnéticos; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1661,
de 29 de setembro de 2016)
(...)
§ 3o Na apreciação de pedidos de ressarcimento e de declarações de
compensação de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apresentados até 31 de janeiro de 2010, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à
apresentação do arquivo digital de que trata o § 1o, transmitido na forma
prevista no § 2o. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1661, de 29
de setembro de 2016)
§ 4o Será indeferido o pedido de ressarcimento ou não homologada a
compensação, quando o sujeito passivo não observar o disposto nos §§ 1o e 3o.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.792 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.906092/2011-74

(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1661, de 29 de setembro de
2016)" (grifos acrescidos)
Instrução Normativa RFB no 1717, de 2017
"Art. 161. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para
decidir sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação
poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório:
I - à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive
arquivos magnéticos; e
(...)
Art. 161-C. No caso de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
o pedido de ressarcimento e a declaração de compensação serão recepcionados
pela RFB somente depois da confirmação da transmissão da EFD-
Contribuições, na qual se encontre demonstrado o direito creditório, de acordo
com o período de apuração. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1765, de 30 de novembro de 2017)" (grifos acrescidos)
8.1 Como se vê, a legislação de regência respalda o indeferimento do pedido de
ressarcimento operado no caso em tela por falta de apresentação dos arquivos digitais.
9. Sobre a manifestação da defendente de fls. 86 e 87, na qual é requerida a
consideração de recibos de arquivos digitais a ela anexados, apresentada pela
defendente em 27/12/2011, informa-se que o prazo de 30 dias para formalizar as razões
de defesa já havia se consumado, tendo em vista que a ciência do despacho decisório
ocorreu em 30/08/2011 (fl. 26). Nesse contexto, cabe observar o disposto nos arts. 5o,
15 e 16, inciso III e §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo
anterior.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)” (grifos acrescidos)
9.1 Como se vê, para que sejam apreciados documentos a destempo, deve ser
demonstrada a ocorrência de uma das exceções elencadas no § 4o do art. 16 acima
reproduzido. Entretanto, na situação em tela, não se vislumbra o enquadramento no rol
das mencionadas exceções. Registre-se que mesmo o roubo alegado não justificaria a
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.792 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.906092/2011-74

impossibilidade de apresentação oportuna da documentação, visto que anotado em
boletim de ocorrência mais de dois anos antes da intimação fiscal.
10. De todo o exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade
para não reconhecer o direito creditório pleiteado.
Portanto, a declaração de compensação apresentada pela recorrente, sem qualquer
prova da origem do crédito, não pode prosperar, estando correta a decisão recorrida na
manutenção da não-homologação, em perfeita harmonia com o disposto nos artigos 170 do CTN,
e 74 da Lei no 9.430/1996, que prevêem como requisito para a compensação tributária a
existência de crédito líquido e certo.
Assim, considerando válido o despacho decisório que gerou o presente processo,
devidamente enfrentada a questão essencial para o julgamento da lide, quanto à prova do direito
de crédito, e não sendo as demais alegações levantadas pela recorrente capazes de superar a
ausência de prova do direito de crédito e a afastar a decisão que manteve a não-homologação da
compensação.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital